Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728299-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EDIVAR FARIAS VASCONCELOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Edivar Farias Vasconcelos (ID no 59948529) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, em reapreciação, rejeitou as preliminares, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 59498983). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO